Tribunal: TJMT
Processo: 1022242-76.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1022242-76.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço, Férias, Fruição / Gozo, Indenização / Terço Constitucional, Gratificação Natalina/13o salário]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FABIANA BARBARO - CPF: 035.235.201-93 (RECORRENTE), TEILON AUGUSTO DE JESUS - CPF: 020.594.611-97 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE OCHOA MARTINS - CPF: 058.261.291-82 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CASTANHEIRA - CNPJ: 24.772.154/0001-60 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1022242-76.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.o 1022242-76.2025.8.11.0001

Embargante:

Município de Castanheira-MT.

Embargada:
Fabiana Barbaro
.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL. DIREITOS TRABALHISTAS. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO LOCAL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por ente público municipal contra acórdão que deu provimento ao recurso inominado interposto por professora contratada temporariamente, reconhecendo a nulidade dos contratos sucessivos firmados entre 02/04/2020 e 12/2024, e condenando o Município ao pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e férias de 45 (quarenta e cinco) dias com terço constitucional, com dobra nos casos de férias vencidas, nos termos da legislação local.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade quanto: (i) à aplicação da Lei Complementar Municipal n.o 734/2013 a vínculos temporários considerados nulos; (ii) à ausência de delimitação dos períodos aquisitivos de férias e prova da sua não fruição; (iii) à necessidade de proporcionalidade das férias em contratos temporários descontínuos; e (iv) à base de cálculo do FGTS e ao período de incidência das parcelas devidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

4.

O acórdão embargado foi claro ao aplicar a Lei Complementar Municipal n.o 734/2013, especialmente o artigo 58, que estende aos profissionais da educação contratados temporariamente os direitos previstos na legislação local, como férias de 45 dias, inclusive em caso de nulidade do contrato em razão do desvirtuamento da finalidade temporária.

5.

A unicidade do vínculo reconhecida no julgado afasta a tese de contratos descontínuos, considerando que as interrupções ocorreram durante períodos de recesso escolar, caracterizando continuidade na prestação do serviço e afastando a proporcionalidade das férias.

6.

A não fruição das férias foi presumida a partir do modelo de contratação sucessiva e precária adotado pela administração, que impedia o exercício regular do direito, justificando a incidência da dobra para os períodos vencidos, conforme §4o do artigo 56 da Lei Complementar Municipal n.o 734/2013.

7.

O acórdão delimitou adequadamente o período de incidência do FGTS (02/04/2020 a 12/2024) e sua base de cálculo (remuneração bruta), nos termos da Lei n.o 8.036/90, não havendo obscuridade ou omissão que justifique complementação.

8.

As alegações do embargante revelam mero inconformismo com o conteúdo do julgado e tentam obter sua modificação, o que não é viável por meio dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A nulidade de contratos temporários firmados com desvirtuamento de finalidade não impede a aplicação da legislação municipal que assegura direitos aos profissionais da educação contratados sob essa forma.

2.

A não fruição das férias pode ser presumida em razão da prática administrativa de sucessivas contratações precárias com interrupções durante períodos de recesso escolar.

3.

A base de cálculo do FGTS e o período de incidência devem observar os parâmetros legais e os termos da condenação imposta, não sendo necessária maior especificação na fase de conhecimento.

4.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à revisão da fundamentação quando ausentes os vícios do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigo 1.022; Lei Complementar Municipal n.o 734/2013, artigos 56 e 58; Lei n.o 8.036/90.

Jurisprudência relevante citada
: Supremo Tribunal Federal, Temas 551 e 916.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1022242-76.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.o 1022242-76.2025.8.11.0001

Embargante:

Município de Castanheira-MT.

Embargada:
Fabiana Barbaro
.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração do
Município de Castanheira-MT
.

Ação:
de Cobrança – FGTS e férias – contrato temporário.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Sentença (Id.

312908360
)
:
julgou

improcedentes os pedidos iniciais
.

Recurso Cível Inominado (Id.

312908366
):
a recorrente defende a reforma da sentença, a fim de que seus pedidos sejam julgados procedentes.

Acórdão
(Id. 321806894): por unanimidade,
deu provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora para
JULGAR PROCEDENTES
os pedidos iniciais, DECLARAR a nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes entre 02/04/2020 a 12/2024 e
CONDENAR
o Município de Castanheira-MT a pagar à parte autora 8% (oito por cento) sobre a remuneração bruta
(correspondente ao percentual a título de FGTS),
equivalente ao período indicado, bem como as férias de 45 (quarenta e cinco) dias e respectivo terço constitucional, sendo que, no que tange às férias vencidas, o pagamento deve ser em dobro.

Embargos de Declaração
(Id. 322994375): o embargante alega que o acórdão contém omissões, contradições e obscuridades, especificamente quanto: 1) ao efeito da nulidade contratual sobre a extensão do art. 58 da LC 7342013, que prevê férias de 45 dias e sua dobra; 2) à ausência de identificação dos períodos aquisitivos/concessivos e prova da não fruição das férias; 3) à necessidade de proporcionalidade das férias para contratos temporários descontínuos; e 4) à base de cálculo e meses de incidência do FGTS.

Sem Contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1072260-38.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n.o 1072260-38.2024.8.11.0001

Embargante:

Estado de Mato Grosso.

Embargado:
Júlio Cesar da Silva Bueno
.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Município de Castanheira-MT contra o acórdão proferido por esta Turma Recursal que deu provimento ao recurso inominado interposto por Fabiana Barbaro, reformando a sentença de primeiro grau para julgar procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes no período de 02/04/2020 a 12/2024 e condenando o Município ao pagamento de FGTS (8% sobre a remuneração bruta), férias de 45 dias acrescidas do terço constitucional, com pagamento em dobro das férias vencidas.

Em suas razões, o embargante alega que o acórdão contém omissões, contradições e obscuridades, especificamente quanto: 1) ao efeito da nulidade contratual sobre a extensão do art. 58 da LC 7342013, que prevê férias de 45 dias e sua dobra; 2) à ausência de identificação dos períodos aquisitivos/concessivos e prova da não fruição das férias; 3) à necessidade de proporcionalidade das férias para contratos temporários descontínuos; e 4) à base de cálculo e meses de incidência do FGTS.

Sustenta que a nulidade do vínculo precário não converte o temporário em estatutário nem legitima a transposição de vantagens estatutárias em bloco, argumentando que a anulação do contrato extingue os direitos vinculados ao Estatuto do Servidor e à Lei n.o 7342013.

Requer o conhecimento e provimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, com atribuição de efeitos infringentes para afastar a extensão integral do art. 58 da LC 7342013, excluir a dobra das férias (ao menos para os anos de 2023 e 2024) e ajustar/delimitar o FGTS à base legal estrita.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95 e art. 1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível quando a decisão judicial apresentar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do julgado que não apresente tais vícios.

No caso em análise, não se verificam as alegadas omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado, que enfrentou de forma clara e suficiente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia.

O acórdão foi expresso ao reconhecer o desvirtuamento da contratação temporária, com base na jurisprudência consolidada do STF (Temas 551 e 916) e desta Turma Recursal, que estabelece que, em tais casos, são devidas as verbas trabalhistas correspondentes ao FGTS, férias e terço constitucional.

A aplicação do art. 58 da LC Municipal n.o 7342013, que estende aos profissionais da educação contratados temporariamente os direitos previstos na Seção (incluindo férias de 45 dias e sua dobra em caso de acumulação), decorre diretamente da legislação municipal, não havendo qualquer omissão ou contradição no acórdão quanto a este ponto.

A nulidade reconhecida não se refere ao conteúdo dos contratos em si, mas ao desvirtuamento de sua finalidade, com a utilização de sucessivas contratações temporárias para suprir necessidade permanente. Assim, as disposições legais que regem a relação jurídica entre as partes permanecem aplicáveis, inclusive aquelas que estendem direitos estatutários aos temporários, como expressamente previsto no art. 58 da LC 7342013.

Quanto à identificação dos períodos aquisitivos/concessivos e prova da não fruição, o acórdão reconheceu a unicidade do vínculo em razão do desvirtuamento da contratação temporária, considerando que as interrupções ocorridas entre os contratos coincidiam com os períodos de férias escolares, o que evidencia a continuidade da relação jurídica.

A não fruição das férias é consequência lógica do modelo de contratação adotado pelo Município, que formalmente encerrava os contratos ao final do ano letivo e iniciava novos contratos no início do ano seguinte, impedindo a fruição regular do direito às férias.

Quanto à acumulação por mais de dois anos, o acórdão considerou o período não prescrito (a partir de 02/04/2020), sendo evidente que as férias relativas aos anos de 2020, 2021 e 2022 já ultrapassaram o prazo de dois anos sem fruição, justificando a aplicação da dobra prevista no §4o do art. 56 da LC 7342013.

Ademais, o acórdão reconheceu a unicidade do vínculo em razão do desvirtuamento da contratação temporária, afastando a tese de contratos descontínuos. As interrupções coincidentes com os períodos de férias escolares não têm o condão de fragmentar o vínculo para fins de cálculo proporcional das férias.

A aplicação integral do direito às férias de 45 dias decorre diretamente da legislação municipal (art. 56, I, c/c art. 58 da LC 7342013) e da continuidade fática do vínculo reconhecida no acórdão.

Por derradeiro, quanto à base de cálculo e meses de incidência do FGTS o acórdão foi claro ao determinar o pagamento de "8% (oito por cento) sobre a remuneração bruta correspondente ao percentual a título de FGTS equivalente ao período indicado", referindo-se ao período de 02/04/2020 a 12/2024, observada a prescrição quinquenal.

A base de cálculo do FGTS, conforme legislação aplicável (Lei no 8.036/90), é a remuneração paga ou devida no mês, incluindo o 13o salário. Não há qualquer obscuridade ou omissão no acórdão quanto a este ponto, sendo desnecessária maior especificação, uma vez que a liquidação do julgado observará os parâmetros legais.

Logo, o que se verifica é que o inconformismo da embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, tampouco por erro material, mas por mera insatisfação do resultado do acórdão que está contrário aos seus próprios interesses.

O
decisum
está fundamentado de forma adequada e de acordo com as provas constantes dos autos. Portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Verifica-se que o embargante, a pretexto de sanar supostas omissões, contradições e obscuridades, busca, na verdade, a rediscussão do mérito e a modificação do julgado, o que não é admissível pela via estreita dos embargos de declaração.

O acórdão embargado analisou adequadamente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, não havendo qualquer vício a ser sanado.

Por essas razões, conheço dos embargos de declaração opostos, pois tempestivos, porém, REJEITO-OS,

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita nos artigo 80, inciso VII e 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, porém, advirto a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da penalidade.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025